Tribunal: TJMT
Processo: 1075037-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075037-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALIA RODRIGUES MARTINS DOS SANTOS CHIOTTI - CPF: 555.627.281-68 (RECORRENTE), TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI - CPF: 048.244.481-90 (ADVOGADO), CHACARA BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 26.430.131/0001-00 (RECORRIDO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou empresa imobiliária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, em razão de inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito, situação que perdurou por aproximadamente um mês e impediu a realização de operações de crédito pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$3.000,00) é suficiente para compensar os prejuízos sofridos pela consumidora em decorrência da negativação indevida após a quitação do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

4. No caso concreto, a negativação questionada foi a única registrada em nome da parte reclamante, no valor de R$899,39, caracterizando dano moral in
re

ipsa
, situação agravada pela comprovação de que a consumidora foi impedida de realizar compras a prazo e de obter crédito para aquisição de veículo.

5. O quantum indenizatório deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e evitando o enriquecimento injustificado, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito gera dano moral in
re

ipsa
, especialmente quando se trata da única negativação registrada em nome do consumidor. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e os prejuízos efetivamente comprovados, além da capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; Súmula 548/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761-SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013; TJMT, N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024; TJMT, N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1075037-30.2023.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: ROSALIA RODRIGUES MARTINS DOS SANTOS CHIOTTI

Recorrido
: CHACARA BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSALIA RODRIGUES MARTINS DOS SANTOS CHIOTTI ajuizou reclamação em face de CHACARA BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Noticiou que: a) efetuou a compra de um imóvel da empresa requerida em 2018; b) em razão de dificuldades financeiras, atrasou algumas prestações; c) procurou a requerida para saldar a dívida, pagando o valor de R$ 11.000,00 em 15/06/2023; d) em 29/06/2023, ao tentar realizar uma compra, foi informada que seu nome estava negativado; e) ao consultar a CDL, descobriu que a negativação havia sido realizada pela requerida em 20/06/2023, ou seja, 5 dias após o pagamento; f) em 17/07/2023, seu nome ainda permanecia negativado. Requereu: a) a concessão de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; b) a declaração de inexigibilidade do débito; c) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) restou configurado o ato ilícito consubstanciado na negativação irregular do nome da parte reclamante nos cadastros restritivos; b) a parte autora realizou devidamente o pagamento via boleto emitido pela requerida; c) a requerida deveria ter procedido à baixa da restrição após o pagamento efetivo do débito, conforme Súmula 548 do STJ; d) a simples inclusão/manutenção indevida do consumidor nos órgãos de proteção por si só é nociva à imagem da pessoa. Ao final: a) confirmou a liminar deferida; b) declarou a inexigibilidade do débito apontado na inicial; c) condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo este acolhido para corrigir erro material, alterando a parte dispositiva que havia condenado a parte autora ao invés da requerida, bem como para atualizar os índices de correção monetária e juros.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto; b) a negativação indevida após a quitação do débito causou-lhe inúmeros prejuízos, como a impossibilidade de realizar operações de crédito; c) a empresa requerida possui capacidade econômica para arcar com uma indenização mais elevada; d) o valor fixado não cumpre adequadamente a função pedagógica da indenização. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a parte reclamante teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada, mesmo após ter quitado o débito em 15/06/2023 (ID 136596570
/PJe2
). Conforme documentação juntada aos autos, a negativação foi incluída em 20/06/2023 (ID 136596572
/PJe2
), ou seja, cinco dias após o pagamento, e permaneceu até 18/07/2023, causando evidentes transtornos à parte autora.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

Quando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

"(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

"(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

No caso em análise, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, especialmente a certidão emitida pela CDL (ID 136596572
/PJe2
), a negativação questionada foi a única registrada em nome da parte reclamante, no valor de R$ 899,39, caracterizando dano moral in

r
e

ips
a
.

Além disso, a parte autora
alegou
que, em razão da negativação indevida, foi impedida de realizar compras a prazo (ID
320761865
/PJe2
) e de obter crédito para aquisição de veículo, o que evidencia os transtornos sofridos.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição
da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento
tão somente para majorar o quantum indenizatório para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos morais
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo

de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025